Tribunal: TJPA
Processo: 0011804-33.2017.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011804-33.2017.8.14.0024

APELANTE: RAFAEL BEZERRA DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DEFENSIVA DE LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
VEREDICTO
MANTIDO. TESE ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos.

2. Todavia, não há qualquer elemento de convicção nos autos que demonstre que o acusado agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, usando moderadamente dos meios necessários, consoante disposto no art. 25 do Código Penal. O que há, é o acolhimento pelo Conselho de Sentença de tese diversa da defensiva.

3.
RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de .................. de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, .... de .................... de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO
Nº
0011804-33.2017.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA
DE ITAITUBA/PA

APELANTE:
RAFAEL BEZERRA DE SOUSA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
RAFAEL BEZERRA DE SOUSA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA que, após condenação pelo Conselho de Sentença, nas penas do art. 121, caput, do Código Penal, lhes impôs a pena total de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Narra a exordial acusatória que:

Por tais fatos, o Ministério Público ofereceu em 11.10.2017 (Id 12584329) denúncia em face do indigitado, imputando-lhe o delito previsto no art. 121, § 2º, III e IV (Homicídio Qualificado) praticado contra a vítima
Antônio Ribeiro de Arruda
.

Após regular instrução, o magistrado
a quo
pronunciou somente Rafael Bezerra de Sousa em 31.08.2018 (fls. 247/249, ID 12584357) pelo delito descrito no art. 121, § 2º, II (Homicídio Qualificado).

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em 09/11/2022, o Conselho de Sentença (fl. 427/429, ID 12584398), reconheceu a responsabilidade criminal do réu
Rafael Bezerra de Sousa por homicídio simples, afastando a qualificadora (art. 121,
caput,
do CPB)
.

Ao sentenciar em 10.11.2022 (fls. 471/473, ID 12584439), o magistrado
a quo
aplicou a reprimenda corporal de 06 (seis) anos de reclusão em face do recorrente, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.

Inconformado com a decisão que lhe foi desfavorável, o acusado interpõe o presente recurso de apelação, com fundamento no art. 593, inciso III, alíneas ‘a’, ‘b’, ‘c’ e ‘d’, do Código de Processo Penal, requerendo vistas dos autos para apresentação de suas razões.

Nas razões recursais (fls. 511/517, ID 12584455), a defesa do recorrente requer a anulação do julgamento para que outro seja proferido, tendo em vista que o acusado agiu sob o manto da legítima defesa própria, portanto, a seu ver, a sentença estaria manifestamente contrária a prova dos autos.

Em contrarrazões (fls. 520/523), o
Parquet
pugna pelo conhecimento e total improvimento do apelo.

A Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório, que submeto a douta revisão.

Belém, .... de ................ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso foi interposto de acordo com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade, devendo, portanto, ser conhecido.

1.
DA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA

A defesa aduz que o julgamento é contrário à prova dos autos, uma vez que o apelante agiu sob o manto da legítima defesa.

Anoto não assistir razão ao recorrente, conforme passo a analisar.

O art. 593, III, “d”, do CPP autoriza a anulação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri na hipótese de a decisão do Conselho de Sentença ser manifestamente dissociada e contrária à prova dos autos. Contudo, ante a soberania dos vereditos, prevista no art. 5º, XXXVII, ‘c’, da CF, os jurados possuem a liberdade para escolher, caso seja a hipótese, por uma das versões apresentadas para o fato e sustentada pelo conjunto probatório.

Somente se caracteriza a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando ela se afasta totalmente dos elementos do processo e não encontra nenhum amparo fático que a justifique, o que não se vislumbra no caso ora em análise.

Assim, não há que se falar em sentença manifestamente contrária à prova dos autos pelo fato de o Conselho de Sentença não ter acatado o argumento de defesa, de que o apelante agiu sob o manto da legítima defesa em face da vítima Antônio Ribeiro de Arruda.

O art. 25 do Código Penal, entende que para a ocorrência da excludente de ilicitude de legítima defesa é necessário o uso moderado dos meios necessários repelir a injusta agressão, atual ou iminente.

No caso em comento, através da análise dos documentos que instruem o processo, a vítima estava em um bar bebendo, houve uma discussão e o réu usou uma arma branca, enquanto a vítima nada possuía. Ademais ceifou a vida dele com vários golpes, como demonstra a perícia de necropsia, que atesta golpes na regão posterior da cervical, assim como lesão cortante de 10 cm de comprimento ao nível da região bucinadora próximo da comissura labial esquerda. Ainda, amputação do pavilhão auricular esquerdo. Esgorjamento de 20 cm ao nível da região cricordiana.

O recorrente Rafael Bezerra de Sousa, alegou em suas declarações em sede de instrução criminal e juízo e por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri, a tese de legítima defesa própria.

Os depoimentos testemunhais foram uníssonos em apontar a autoria delitiva ao réu, que usando de arma branca intentou, com o
animus necandi,
contra a vítima.

Assim, diante da controvérsia de depoimentos, e das provas documentais produzidas, o Conselho de Sentença afastou a tese de legítima defesa, não havendo o que se falar em manifesta contrariedade ao acervo probatório.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

(...)

1. Havendo teses antagônicas entre si, ambas com lastro probatório mínimo, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que pende para uma de suas vertentes, a qual ampara a tese acusatória. Em homenagem à soberania dos veredictos, a decisão do Conselho de Sentença somente é contrária à prova dos autos quando se revelar arbitrária, totalmente divorciada das provas coligidas, o que não é o caso, haja vista que as teses acusatórias têm respaldo nas provas dos autos.

2. Havendo controvérsia em torno da tese defensiva de homicídio privilegiado. Compete ao Conselho de Sentença dirimi-la segundo a íntima convicção dos jurados. Não ocorre, pois, contrariedade manifesta às provas dos autos quando a tese acusatória, de que o crime não foi cometido sob o domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima, prevalece por ter respaldo nas provas dos autos.

(Acórdão n. 1197910, 20170110396117APR, Relatora: MARIA IVATÔNIA, Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/08/2019, Publicado no DJE: 04/09/2019. Pág.: 82-100).

Dessa forma, os referidos depoimentos e tudo o mais que consta dos autos deixam-me convicto de que a decisão do Júri Popular foi perfeitamente condizente com a realidade posta, não sendo possível anular a decisão sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, somente porque não acolheu a tese defensiva da legítima defesa.

Como se vê, quanto à excludente de ilicitude da legítima defesa suscitada pelo recorrente, entendo que que não há qualquer elemento de convicção nos autos que demonstre que o acusado agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, usando moderadamente dos meios necessários, consoante disposto no art. 25 do Código Penal, tendo em vista que o recorrente supostamente querendo repelir os socos que disse estar sofrendo, usou uma arma branca e desferiu golpes vitais em região da garganta na posterior do pescoço e ainda dilacerou a orelha da vítima, conforme aponta o laudo.

Por esta razão não merece prosperar a tese defensiva da vítima, não merecendo reforma a sentença proferida pelo juízo
a quo.

Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, .... de ................... de 2024.

Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 18/03/2024